Tribunal: CARF
Processo: 18471.000443/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000443/2006-13
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-013.827 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrentes
TELEMAR NORTE LESTE S/A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/03/2003 a 31/12/2004
DILIGÊNCIA.
Não deve prosperar o lançamento de oficio motivado por falta ou insuficiência
de recolhimento, quando restar comprovada a efetivação do pagamento ou
existência de saldo credor apurada em procedimento fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/03/2003 a 31/12/2004
DILIGÊNCIA.
Não deve prosperar o lançamento de oficio motivado por falta ou insuficiência
de recolhimento, quando restar comprovada a efetivação do pagamento ou
existência de saldo credor apurada em procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, rejeitar a preliminar de nulidade e conceder provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento fiscal, de acordo com o voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000443/2006-13
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Para melhor retratar os fatos, utilizo o relatório da resolução no 3302-000.918:
Trata-se de Autos de Infração relativos à Contribuição para a Seguridade Social
(COFINS) e a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) lavrados em
razão do suposto não recolhimento de valores devidos na sistemática cumulativa e não
cumulativa. A fundamentação fatica do auto de infração encontrasse as fls. 82/85 —
Vol. I.
Conforme constatado do Termo de Verificação Fiscal II (fls. 78/85), a fiscalização teve
origem na diligência derivada do processo administrativo no 70768.010268/9936,
relativo ao processo n° 99.001.20159, da 17 a Vara Federal, no qual a Recorrente
discute a inconstitucionalidade das alterações trazidas pela Lei IV 9.718/98 ao
ordenamento jurídico.
Terminada a auditoria fiscal foram lavrados autos de infração por tributo e período,
tendo-se formado um processo administrativo para a constituição dos valores
vinculados ao processo judicial e outro processo (o ora analisado) para a exigência dos
demais valores.
Termo de Verificação Fiscal (t1s. 78/85) consignou, para o período que importa neste
auto de infração que:
"(..) Após análise comparativa entre os mapas demonstrativos de bases de cálculo do
PIS e da Cofins, para o período de janeiro de 1999 a dezembro de 2005 e contribuições
devidas, com as páginas dos balancetes (Demonstração de Resultado) para o grupo de
contas 311 e 312, para o mesmo período e as DCTF apresentadas, identificadoras das
contribuições devidas, surgiram as seguintes inconsistências:
comparando-se as bases de cálculo (receitas operacionais) dos balancetes com os mapas
demonstrativos, verificamos que os valores informados nos mapas demonstrativos são
superiores;
comparando-se os valores devidos de contribuições (PIS e Co fins) nas DCTF com os
mapas demonstrativos, verificamos que os valores informados nas DCTF são inferiores;
Para o ano calendário de 2003, a intimada tem a informar que o recolhimento em
separado do PIS cumulativo e do PIS não cumulativo só ocorreu a partir da competência
abr/2003, por isso para o período jan/03 a mar/03 todo o valor devido de PIS foi
informado como PIS cumulativo. No período de mai/03 a set/03 ocorreu erro no
preenchimento da DCTF, sendo todo o valor informado como PIS cumulativo. Para o
período de out/03 a dez/2003 ocorreu erro no preenchimento da DCTF, não sendo
informado todo o débito. No caso da Cofins, a intimada tem a informar que ocorreram
erros no preenchimento da DCTF, não sendo informado todo o débito. Dessa forma a
intimada vem solicitar a esta fiscalização a possibilidade de alterar as DCTF de modo
que as diferenças apontadas possam ser sanadas;
Diante do exposto, e considerando que a empresa fiscalizada não apresenta nenhum
documento ou lançamento contábil que comprove a alegação acima citada, inclusive o
fato de estar sob procedimento de oficio, onde não cabe a retificação das DCTF
apresentadas, providência utilizada em procedimento espontâneo, procedemos à
tributação das diferenças de contribuição para o PIS e para a Cofins;
Para o ano calendário de 2004, a intimada verificou que quando do envio das bases de
cálculo não .foram considerada.s. as últimas apurações. As diferenças apontadas pela
fiscalização quando do primeiro levantamento, se reduziram a diferenças que ocorreram
por possibilidade de alterar as DCTF de modo que as diferenças apontadas possam ser
sanadas;
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Diante do exposto, e considerando que a empresa fiscalizada não apresenta nenhum
documento ou lançamento contábil que comprove a alegação acima citada, inclusive o
fato de estar sob procedimento de oficio, onde não cabe a retificação das DCTF
apresentadas, providência utilizada em procedimento espontâneo, procedemos à
tributação das diferenças de contribuição para o PIS e para a Cofins;
Considerando que a empresa fiscalizada possui liminar em mandado de segurança
relativa ao processo no 99.001.20159 da 17a Vara Federal, sobre o alargamento da base
de cálculo do PIS e da Cofins, para o período de janeiro de 1999 a fevereiro de 2003, e
que para esse período foram encontrados remanescentes de contribuição devida,
procedemos ao lançamento da seguinte forma:
de fevereiro de 1999 até fevereiro de 2003, lançamento com exigibilidade suspensa, sem
multa de oficio, cobrando apenas contribuição devida e juros de mora (lançamento com
fins decadenciais);
de março de 2003 até dezembro de 2004, no caso da Cofins, e de março de 2003 a
setembro de 2004, no caso do PIS, normal, ou seja, cobrado contribuição devida, multa
de oficio de 75% e juros de mora." (destaquei» Inconformada, a Recorrente apresentou
suas razões de impugnação às fls. 132/150, alegando, em síntese, que:
Ocorreu a nulidade absoluta das autuações fiscais ora impugnadas, devido a ausência de
motivação e cerceamento do direito de defesa, inclusive porque apenas consta dos autos
o "Temo de Verificação Fiscal II", não constando dos autos o "Termo de Verificação
Fiscal I", do qual, supõe-se, deva constar a adequada explanação dos procedimentos de
conferência da documentação e dos esclarecimentos apresentados no curso da
fiscalização, com a indicação dos reais motivos pelos quais os documentos não teriam
sido aceitos.
Houve falha no preenchimento das declarações, mas desta falha não resultou
recolhimento de tributo a menor. Ao se limitar a simples constatação das diferenças
baseadas em demonstrativos equivocados cuja substituição fora requerida, a
Fiscalização deixou de verificar a origem e a natureza dos respectivos montantes que,
dependendo da situação, podem caracterizar recursos não tributados (isentos ou
excluídos da base por lei) ou, se tributados, pelo regime cumulativo ou não-cumulativo,
gerando, assim, exações de diferentes formas e valores.
No que respeita a contribuição ao PIS dos meses de maio a setembro/2003, a Recorrente
informou a fiscalização que os valores devidos pelas duas sistemáticas a que estão
submetidas suas receitas — cumulativa e não cumulativa — haviam sido declarados em
DCTF conjuntamente, na ficha atinente à sistemática cumulativa, transparecendo com
isso que o valor apurado conforme a sistemática não cumulativa não teria sido declarado
e tampouco recolhido. Logo, a Recorrente informou a Fiscalização do erro, tendo sido
apuração da contribuição ao PIS pelos dois sistemas, o qual demonstra que a soma do
total devido pelo regime cumulativo com o total devido pelo regime não-cumulativo
corresponde, exatamente, ao valor constante das fichas DCTF apresentadas. Registra a
Recorrente que o total do montante devido conforme ambas as sistemáticas de apuração
foi integralmente recolhido e que o Agente Fiscal desconsiderou os esclarecimentos
prestados e, sob o fundamento de que havia se iniciado o procedimento de oficio,
condição que impossibilitava a retificação das declarações, autuou a Recorrente
concluindo que não foi realizado o recolhimento da diferença devida pelo regime não-
cumulativo.
Para exemplificar a Recorrente esclarece que constou da DCTF do mês de maio/2003
(ficha de PIS-sistemática cumulativa) que o valor do débito apurado totalizava
R$10.395.011,77, não tendo sido apresentada a ficha atinente As receitas sujeitas A
sistemática não cumulativa (conforme indicado pela fiscalização no "Termo Verificação
fiscal II"). Já no mapa demonstrativo fornecido pela Recorrente o valor do PIS totaliza
R$ 9.035.596,14 e aquele apurado para as receitas vinculadas A sistemática não
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

cumulativa, R$ 1.359.415,63 (que é justamente o que exige a autuação). Ora, a soma
dos dois montantes totaliza, exatamente, o montante de R$ 10.395.011,77. Tal
raciocínio e o cálculo demonstrados para o mês de maio são igualmente aplicáveis aos
meses de junho a setembro.
No que se refere ao PIS apurado pelo regime não-cumulativo dos meses de outubro a
dezembro/2003, a Fiscalização decidiu exigir diferenças constatadas a partir da
confrontação dos montantes de base e tributo apurados em demonstrativo elaborado e
disponibilizado pela Impugnante com os valores informados em DCTF nas fichas de
apuração da contribuição calculada segundo as regras da não-cumulatividade;
Em razão de constar do demonstrativo fornecido pela Recorrente à Fiscalização valores
do PIS apurado pela sistemática não cumulativa superiores aos informados nas DCTF,
assumiu a Fiscalização que a diferença, como deixou de ser declarada, também não teria
sido paga.
Todavia, conforme atestam os DARFs anexos e as relações "compensação de
pagamento indevido ou maior" ou de "outras compensações e deduções" listadas nas
DCTF, os valores que a Fiscalização exige foram todos satisfeitos, motivo pelo qual
essa parcela do credito ora impugnado encontra-se extinta, nos termos do art. 156 do
CTN. Importante registrar, que os valores exigidos no lançamento de oficio foram todos
eles adimplidos antes do inicio da Fiscalização, motivo pelo qual não há que imaginar
que a Impugnante esteja obrigada a recolher a multa de oficio imposta pelos AIIMs
impugnados.
Para exemplificar a Recorrente esclareceu o procedimento adotado no mês de
outubro/2003, em que apresentou planilha informando que teria R$ 1.030.704,86 de PIS
a recolher, apurados de acordo com as regras da sistemática não cumulativa. Já na
DCTF está indicado que o valor devido seria apenas R$ 731.427,70, sendo assim a
Fiscalização imaginou que a diferença entre ambos os valores (ou seja, R$ 299.277,16)
não teria sido recolhida, razão pela qual a exigiu na autuação. No entanto, com se
verifica dos documentos ora anexados, o montante exato de R$ 1.030.704,86 foi pago
na data de seu vencimento.
No que respeita As supostas diferenças da contribuição ao PIS atinentes aos meses de
janeiro a setembro/2004, trata-se, apenas e tão somente, de falhas formais havidas
quando do preenchimento das DCTF, sem originar, contudo, qualquer recolhimento a
menor do tributo de que se cuida. A Recorrente, por entender, inicialmente, que as
receitas de multas e juros cobrados em razão do inadimplemento dos usuários estariam
sujeitas A sistemática de apuração não cumulativa da contribuição ao PIS, assim
procedeu. Da mesma forma, no que respeita As receitas de serviços de "portas de
acesso", isto 6, decorrentes de funcionalidades complementares, inclusive o suporte
provido para a viabilização de conexões à intemet, entendeu a Recorrente, em um
primeiro momento, que se sujeitariam à sistemática de apuração não cumulativa, pois
não seriam propriamente decorrentes da "prestação de serviços de telecomunicações".
Quanto a receitas de multas e juros decorrentes de inadimplemento, a Recorrente
formulou consulta A Secretaria da Receita Federal, a qual lhe foi respondida no sentido
de que permaneceriam sujeitas a apuração conforme a sistemática cumulativa, por terem
a mesma natureza das receitas decorrentes da prestação de serviços de
telecomunicações.
Já no que tange As receitas de "portas de acesso", no oficio n° 113/2006, enviado em
27/04/2006 pelo Sr. Superintendente Executivo da ANATEL ao Sr. Secretário
Executivo do CONFAZ, a referida agência em resposta à consulta que lhe fora
formulada pelo CONFAZ, esclarece tratar-se de serviços de telecomunicação. Deste
modo, tratando-se de serviços de telecomunicação conforme manifestação exarada pelo
órgão competente, as receitas dai decorrentes sujeitam-se a contribuição ao PIS apurada
conforme a sistemática cumulativa, nos termos do art. 8 0, VIII, da Lei n° 10.637/2002;
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Por estas razões, os demonstrativos apresentados pela impugnante fiscalização
consideraram tais receitas como sujeitas A apuração do PIS conforme a sistemática
cumulativa, por ser este o entendimento oficial vigente. Todavia, as DCTF
anteriormente apresentadas haviam considerado estas mesmas receitas corno sujeitas à
sistemática não cumulativa, o que gerou a autuação.
No que respeita aos valores indicados no demonstrativo de "composição da diferença"
como "DARF PIS cumulativo" e "DARF COFINS Cumulativo" (incorreção no período
de apuração e na DCTF), a Recorrente registra que os mesmos foram recolhidos e
indicados em DARF no "período de apuração" como débitos do mês de fevereiro/2004,
mas que, no entanto, como se vê da planilha, dizem respeito ao PIS/COFINS devido no
mês de janeiro. A Recorrente informa já ter solicitado as retificações dos documentos de
arrecadação.
Quanto A Cofins de fevereiro a junho, novembro e dezembro/2004, a Fiscalização
somou os valores de contribuição indicados no campo "Cofins cumulativo a pagar" da
parte que trata da "base de cálculo regime cumulativo", com o subitem "DARF" da
"Composição de pagamento" do trecho a respeito da "base de cálculo regime
nãocumulativo", ambos indicados no demonstrativo preparado e entregue A.
Fiscalização pela Recorrente.
Comparou este valor com os montantes informados como "débito apurado" nas fichas
das DCTF da COFINS calculada segundo as regras da cumulatividade apresentadas nos
períodos (valores listados no "Termo de Verificação Fiscal II). A comparação resultou
em diferença de Cofins, correspondente ao valor do pagamento feito da contribuição
pelo regime nãocumulativo.
De fato a totalidade da Cofins indicada na "composição do pagamento", subitem
"DARF", foi integralmente recolhida, conforme verifica-se dos DARF anexos, que
indicam cada um dos períodos lançados de oficio pela Fiscalização.
Em relação ao mês de julho/2004, a Recorrente registra que a diferença entre o valor
que apurou em planilha e o valor declarado em DCTF tem origem na não consideração
do pagamento da COFINS conforme sistemática não cumulativa do período, efetuada
via DARF e em pedidos de compensações apresentados em relação a parte da Cofins
conforme sistemática cumulativa, não informados na DCTF. De fato, somando-se o
valor do DARF (R$ 159.774,42) com os valores dos pleitos de compensação
apresentados e não informados em DCTF (R$ 2.300.373,26), apura-se a diferença
lançada na autuação, no total de R$ 2.460.147,68. Portanto, demonstrada a extinção do
crédito tributário atinente à suposta diferença, impõe-se o cancelamento da autuação
fiscal também nesta parte. Por fim, para o mês de agosto, a fiscalização examinou o
valor indicado na planilha como devido a titulo de Cofins, sistemática cumulativa, e o
constante da DCTF apresentada, apurando diferença a maior constante da planilha que
não estava indicada em DCTF, lançando a diferença. Tal valor, assim como explicitado
para o PIS no item "a", decorre da mudança de apuração das receitas de multa e juros de
clientes em atraso e de portas de acesso da sistemática não-cumulativa para a
cumulativa, sem originar recolhimento a menor, corno se vê do demonstrativo de
apuração das bases de Cofins para 2004. Dessa maneira, tal parcela da exação deve ser
igualmente cancelada.
Após a analisar as razões apresentadas pela Recorrente, a Quarta Turma de Julgamento
da Delegacia do Rio de Janeiro II (fls. 902/918 — Vol. V) proferiu o acórdão n°
1314.801, por meio do qual entendeu por bem cancelar parcialmente o auto de infração
em análise, in verbis:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins Período de
apuração: 31/03/2003 a 31/12/2004
NULIDADE. AMPLA DEFESA.
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Uma vez perfeitamente identificado no auto de infração que foram garantidos ao
autuado todos os direitos para o exercício de sua defesa, não se tem configurada
qualquer afronta aos princípios da ampla defesa ou do contraditório.
DEVER
DE
PROVAR.
BASE
DE
CÁLCULO
INFORMADA.
DESCONSIDERAÇÃO.
Somente se inviabiliza a base de cálculo informada pelo autuado, para substitui-la por
um montante mais gravoso, mediante a apresentação de provas efetivas que explicitem a
origem da diferença.
RECOLHIMENTO COMPROVADO.
Não deve prosperar o lançamento de oficio motivado por falta ou insuficiência de
recolhimento, quando restar comprovada a efetivação do pagamento dentro do prazo
legalmente previsto para o seu vencimento.
FALTA DE RECOLHIMENTO
A falta ou insuficiência de recolhimento apurada em procedimento .fiscal, enseja o
lançamento de oficio com os devidos acréscimos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CONFISSÃO DE DIVIDA.
As declarações de compensação (Dcomp) entregues a SRF a partir de 31/10/2003,
constituem-se confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 30/04/2003 a 30/09/2004
NULIDADE. AMPLA DEFESA.
Uma vez perfeitamente identificado no auto de infração que foram garantidos ao
autuado todos os direitos para o exercício de sua defesa, não se tem configurada
qualquer afronta aos princípios da ampla defesa ou do contraditório.
DEVER
DE
PROVAR.
BASE
DE
CALCULO
INFORMADA.
DESCONSIDERAÇÃO.
Somente se inviabiliza a base de cálculo informada pelo autuado, para substituila por
um montante mais gravoso, mediante a apresentação de provas efetivas que explicitem a
origem da diferença.
RECOLHIMENTO COMPROVADO.
Não deve prosperar o lançamento de oficio motivado por falta ou insuficiência de
recolhimento, quando restar comprovada a efetivação do pagamento dentro do prazo
legalmente previsto para o seu vencimento.
FALTA DE RECOLHIMENTO
A falta ou insuficiência c/c recolhimento apurada em procedimento fiscal, enseja o
lançamento de oficio com os devidos acréscimos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). CONFISSÃO DE DIVIDA.
As declarações de compensação (Dcomp) entregues a SRF a partir de 31/10/2003,
constituem-se confissão de divida e instrumento hábil e suficiente a exigência dos
débitos indevidamente compensados."
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Em resumo, a decisão de primeira instancia administrativa concluiu que a fiscalização
não logrou comprovar a ocorrência das infrações, razão pela qual devem ser
consideradas corno efetivas as informações apresentadas pela Recorrente, a saber:
"Em nosso caso, não há qualquer elemento apresentado pela fiscalização que nos leve a
desconsiderar os valores do PIS cumulativo e não cumulativo constantes das colunas
"PLANILHA
CUMULATIVA"
e
"PLANILHA
NÃO
CUMULATIVA"
do
"Demonstrativo das Diferenças das Bases de Cálculo entre os Valores Apurados e os
Declarados em DCTF" 51) como verdadeiros. A simples declaração do fiscal autuante
de que "a empresa fiscalizada não apresenta nenhum documento ou lançamento contábil
que comprove sua alegação", confrontada com o fato de que os valores considerados
como devidos do PIS não cumulativo são exatamente aqueles constantes no citado
Demonstrativo, bem como nas planilhas de folhas 52/55, sem trazer aos autos elementos
documentais, ou mesmo demonstrativos, que infirmem a alegação da impugnante, não
nos permite atestar a inviabilidade dos valores apresentados pelo interessado no curso
da ação.
Por conseguinte, a mingua de instrução primária que dê os contornos materiais que
levaram a fiscalização a impugnar os valores trazidos pelo contribuinte, no curso da
ação fiscal, apresenta-se sem sustentação a imposição sob exame.
Além do mais, em se tratando de atividade vinculada, a teor do art. 142 do CTN, deve o
lançamento fundar-se na certeza da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
vale dizer, tal ocorrência deve restar devidamente comprovada, excetuados unicamente
os casos em que autorize a lei sua presunção."
A par deste fato, a decisão administrativa de primeira instância analisou cada período
especificamente apresentando suas conclusões de forma individual.
"(..)
Sendo assim, em relação aos lançamentos de PIS relativos aos períodos de 05/2003 a
09/2003, estes devem ser exonerados.
Quanto aos períodos 10/2003, 11/2003 e 12/2003, além das considerações feitas acima,
tem-se, ainda, que os valores constantes da planilha de folha 51, nas colunas "DCTF
CUMULATIVA" e "DCTF NÃO CUMULATIVA", ao que parece, .foram retirados da
DCTF apresentada em 06/04/2005, que consta como cancelada, uma vez que foi
substituida pela apresentada em 17/10/2005, ou seja, antes do inicio do procedimento
fiscal.
Tendo em vista que os valores lançados foram obtidos, justamente, pela diferença entre
o valor informado na co/tina "PLANILHA NÃO CUMULATIVA" e a coluna "DCTF
NÃO CUMULATIVA", que não espelha a realidade, uma vez que os valores corretos
são aqueles constantes da DCTF apresentada em 17/10/2005 (fls. 834/840), que
coincidem com os valores das colunas acima descritas, o lançamento deve ser
exonerado na forma da planilha abaixo. Acrescente-se, ainda, que em relação a estes
períodos haviam sido efetuados os pagamentos constantes de folhas 828/833, todos
anteriores ao inicio do procedimento .fiscal que não foram considerados pelo fiscal
autuante.
Portanto, por todos estes motivos, os lançamentos de PIS relativos aos períodos 10/2003
a 12/2003, também devem ser exonerados.
Em relação ao ano de 2004, o interessado argumenta que as diferenças da contribuição
atinentes aos meses de janeiro a setembro/2004, tratam-se, apenas e tão somente, de
falhas formais havidas quando do preenchimento das DCTF, sem originar, contudo,
qualquer recolhimento a menor do tributo de que se cuida.
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Passemos a examinar primeiramente os períodos para os quais os recolhimentos
encontrados no Sistema Sinal7 (fls. 828/833) são iguais ou superiores aos valores
informados como devidos tanto em DCTF, quanto durante o curso da ação fiscal.
Em relação aos períodos de 02/2004, 03/2004, 06/2004, 07/2004 e 08/2004, verifica-se
estar correto o impugnante, uma vez que os somatórios dos valores recolhidos do PIS
cumulativo e não cumulativo relativos a tais períodos (fls. 828/833) são iguais ou
superiores aos somatórios dos valores do PIS cumulativo e não cumulativo declarados
em DCTF, que por sua vez, são superiores aos valores informados no curso da ação
fiscal.
Portanto, tais valores devem ser exonerados integralmente. Quanto aos períodos de
01/2004, 05/2004 e 09/2004 tem-se que os somatórios dos valores recolhidos do PIS
cumulativo e não cumulativo são inferiores aos valores informados como devidos no
curso da ação fiscal.
Verifica-se que na DIRPJ Ano Calendário 2004, apresentada em 29/12/2005,
(lls.841/853) os valores informados da contribuição para o PIS/Pasep tanto incidência
cumulativa, como não cumulativa, estão em conformidade com os informados no
Demonstrativo de .fl. 58, nas colunas "PLANILHA CUMULATIVA" e "PLANILHA
NÃO CUMULATIVA".
Cabe registrar, ainda, o fato de que as planilhas de fis. 59/62 intituladas "Cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep anocalendário 2004" confirmam os valores informados
nas colunas "PLANILHA CUMULATIVA" e "PLANILHA NÃO CUMULATIVA" do
"Demonstrativo das Diferenças das Bases de Cálculo entre os Valores Apurados e os
Declarados em DCTF" (fl. 58).
Sendo assim, por tais motivos e pela mesma fundamentação consignada acima, no que
tange ao dever de provar do fisco, tomam-se por verdadeiros os valores informados nas
colunas "PLANILHA CUMULATIVA" e "PLANILHA NÃO CUMULATIVA" do
"Demonstrativo das Diferenças das Bases de Cálculo entre os Valores Apurados e os
Declarados em DCTF" (li. 58), de forma que devem ser parcialmente exonerados os
lançamentos referentes aos períodos 01/2004, 05/2004 e 09/2004, na forma da planilha
abaixo.
Quanto ao mês abril/2004, uma vez que o somatório dos valores recolhidos do PIS
cumulativo e não cumulativo (fls. 828 e 833) é superior ao somatório dos valores do PIS
cumulativo e não cumulativo, informados no curso da ação fiscal deve ser integralmente
exonerado na forma da planilha abaixo.
Passo, a examinar agora, de forma individualizada os períodos lançados, em relação à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Cofins.
Quanto ao período 03/2003 a interessada efetuou os pagamentos encontrados no
Sistema Sinal7 (fls. 854, 856 e 858), em valor superior ao declarado em DCTF, sendo
assim, o fiscal autuante deveria tê-los considerado ao apurar o valor a ser lançado, o que
não foi feito.
Portanto, levando-se em conta tais pagamentos, e considerando-se como devido o valor
da Cofins informado no curso da ação fiscal, o período 03/2003 deve ser parcialmente
exonerado na forma da planilha abaixo.
Em relação aos períodos 10/2003, 11/2003 e 12/2003, da mesma forma que ocorreu
com o PIS, tem-se que os valores constantes da planilha de folha 51, nas colunas
"DCTF CUMULATIVA" e "DCTF NÃO CUMULATIVA", ao que parece, foram
retirados da DCTF apresentada em 06/04/2005, que consta como cancelada, uma vez
que foi substituida pela apresentada em 17/10/2005, ou seja, antes do inicio do
procedimento Tendo em vista que os valores lançados foram obtidos, justamente, pela
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

diferença entre o valor informado na coluna "PLANILHA CUMULATIVA" e a coluna
"DCTF CUMULATIVA", que não espelha a realidade, uma vez que os valores corretos
são aqueles constantes da DCTF apresentada em 17/10/2005 (fls. 864/866), que
coincidem com os valores da coluna "PLANILHA CUMULATIVA", o lançamento
deve ser exonerado na forma da planilha abaixo.
Quanto aos períodos 07/2003, 08/2003 e 09/2003, tem-se que o próprio impugnante
confirma ter cometido erros no preenchimento da fichas da DCTF, declarando a menor
o que havia apurado.
Em relação a tais períodos não foram encontrados recolhimentos que pudessem infirmar
o lançamento, como ocorreu com o mês 03/2003.
Ademais, há que se considerar que a responsabilidade por infrações legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável, como define o art. 136 do Código
Tributário Nacional, abaixo transcrito:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Sendo assim, devem se mantidos integralmente os lançamentos referentes a 07/2003,
08/2003 e 09/2003, uma vez que os valores declarados em DCTF são inferiores aos
informados no curso da ação fiscal pela própria impugnante.
No que diz respeito ao lançamento da Cofins relativa ao ano de 2004, a argumentação
do contribuinte é de que a Fiscalização somou os valores de contribuição indicados no
campo "Cofins cumulativo a pagar", da parte que trata da "base de cálculo regime
cumulativo", com o subitem "DARE" da "Composição de pagamento" cio trecho a
respeito da "base de calculo regime não cumulativo", ambos indicados no demonstrativo
preparado e entregue à Fiscalização pela Impugnante (doc. 29). Isso feito, comparou o
valor da soma com os montantes informados como "débito apurado" nas fichas das
DCTF da Cofins calculada segundo as regras da cumulatividade apresentadas nos
períodos (valores listados no "Termo de Verificação Fiscal II").
Prossegue afirmando que a comparação resultou em diferença de Cofins,
correspondente ao valor do pagamento feito da contribuição pelo regime não
cumulativo e que a totalidade da indicada na composição de pagamento" subitem
"Darf", fora integralmente recolhida por ele.
Para o ano de 2004, em relação aos períodos de março, abril, maio, junho, novembro e
dezembro, o somatório dos débitos da Cofins cumulativa com a Cofins não cumulativa
declarados em DCTF idêntico ao valor informado como devido no curso c/a ação fiscal
como Cofins cumulativa. Sendo assim, considerando-se como verdadeiros os valores
informados no curso da ação fiscal, e o que o valor total informado como devido em
DCTF é idêntico ao informado no curso da ação fiscal, não tendo sido efetuada,
portanto, declaração a menor do total, devem ser exonerados integralmente tais
períodos.
Quanto ao período de julho/2004 a impugnante argumenta que a diferença entre o valor
que apurou em planilha e o valor declarado em DCTF tem origem na não consideração
do pagamento da COFINS conforme sistemática não cumulativa do período, efetuada
via DARF, e em pedidos de compensações apresentados em relação a parte da Cofins
conforme sistemática cumulativa, não informados na DCTF.
Alega, ainda, que se for somado o valor do DARF (R$ 159.774,42) Com os valores dos
pleitos de compensação apresentados e não informados em DCTF (R$ 2.300.373,26),
apura-se a diferença lançada na autuação, no total de R$ 2.460.147,68.
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Primeiramente, em relação ao recolhimento do valor de R$ 159.774,42 ql. 786) no
código 5856, assiste razão ao impugnante no sentido de que deveria ter sido considerado
pela fiscalização quando da autuação, o que passa a ser feito neste momento.
Quanto à alegação da existência de pedidos de compensação apresentados a Secretaria
da Receita Federal mas não informados em DCTF, verifica-se, de inicio, que as
declarações de compensação que se encontram às folhas 790, 795, 797, 803, 806 e 809
foram apresentadas a SRF antes do inicio do procedimento fiscal.
Além disto, verificase, também, que o somatório dos valores ali declarados,
respectivamente, de R$ 75.767,15, R$ 137.758,46, R$ 1.247.379,77, R$ 1.123.861,40,
R$ 951.475,00 e R$ 394.544,51, perfaz um total de R$ 3.930.786,29, enquanto que o
valor informado na DCTF, apresentada em 20/11/2005, como crédito vinculado
compensação de pagamento indevido ou a maior (fl. 884) é de R$ 1.630.413,03. A
diferença entre tais montantes é de R$ 2.300.373,26, e tal montante, juntamente com os
R$ 159.774,42, relativo ao pagamento efetuado em 13/08/2004 (fl. 786) e não
considerado pela .fiscalização equivalem, justamente, ao valor que foi lançado.
Tem-se no presente caso que, a época do lançamento, já estava em vigor a nova redação
dada pela Lei n" 10.637, de 30 de dezembro de 2002, ao artigo 74 da Lei n°9.430, de 27
de dezembro de 1996, no qual foi acrescido o § 2", nos seguintes termos:
§ 2o. A compensação declarada a Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Mas se mesmo diante do acima disposto existiam dúvidas em relação a condição de
confissão de divida que caracterizava os débitos informados em declaração de
compensação, com o advento do artigo 17 da Medida Provisória (MP) n° 135, de 2003,
convertida na Lei n° 10.833, também de 2003, que dentre outras alterações incluiu o
parágrafo 6" no art 74 da Lei 9.430/96, tais dúvidas foram completamente dissipadas,
sendo confirmado que tal declaração se constitui em instrumento de confissão de divida
e dai a desnecessidade de lançamento de oficio para a exigência dos valores que tiveram
a compensação solicitada. 0 citado parágrafo diz o seguinte, in verbis:
§ 6" A declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Assim, considerando tais dispositivos, entende-se que as declarações de compensação
formalizadas pelo contribuinte em 2004 extinguiram os débitos nele informados, sob
condição resolutória da posterior verifica cão do procedimento por ele efetuado, pela
autoridade Desta forma, apesar da efetiva ausência de declaração em DCTF para os
valores de COFINS compensados, entendo incabível o lançamento relativo ao período
de apuração 07/2004, em razão da extinção expressamente prevista na alteração legal
acima citada, cabendo a constituição do crédito eventualmente apurado somente na
hipótese de não-homologação da compensação informada, ou homologação parcial.
Por fim, em relação ao 1776S de agosto/2004, a impugnante afirma que a fiscalização
lançou a diferença entre o valor indicado na coluna "PLANILHA CUMULATIVA" (fl.
58) e o constante da DCTF apresentada, mas que tal montante não poderia ser exigido,
dado que a diferença, decorre da mudança de apuração das receitas de multa e juros de
clientes em atraso e de portas de acesso da sistemática não-cumulativa para a
cumulativa, sem originar recolhimento a menor.
Não merece acolhida tal argumentação, uma vez que em relação a tal período não foi
declarado qualquer débito de Cofins não cumulativa em DCTF e o valor do débito
declarado como Cofins cumulativa é inferior ao valor informado no curso da ação fiscal,
pela própria impugnante. Além disto, não foram encontrados recolhimentos que
pudessem infirmar o lançamento. Sendo assim, deve ser mantido integralmente o
lançamento referente ao período de agosto/2004."
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Pelo valor cancelado os autos foram enviados a este Egrégio Conselho por Recurso de
Oficio.
Em virtude do quantum mantido nos autos, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
as fls. 921/935 — Vol. V, por meio do qual (i) reiterou suas alegações de nulidade do
auto de infração, (ii) requereu a manutenção da decisão na parte em que exonerou o
contribuinte e (iii) em relação aos demais valores mantidos na exigência fiscal,
esclareceu a Recorrente que foram devidamente recolhidos, apresentou guias DARF.
Na resolução da qual foi retirado o relato acima restou decidido por unanimidade de
votos o seguinte:
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que as
autoridades administrativas analisem os documentos apresentados pela Recorrente com
seus recursos (Impugnação e Voluntário) e verifiquem os pagamentos realizados.
Para tanto, deverá o Agente Fiscal elaborar planilha explicativa e demonstrativa de
todos os pagamentos trazidos pela contribuinte (se por meio de DARF ou processo de
compensação/Dcomp), indicando a sua localização (fls. do processo), bem como a
situação atual das compensações (se deferidas/ homologadas/ não declaradas) e a
existência de saldo a recolher.
Registra-se que, a autoridade administrativa deverá realizar urna segunda planilha,
indicando apenas os débitos atualmente extintos, relacionando a extinção com a forma
de pagamento (Guias DARF ou compensação) e o respectivo documento
comprobatório.
A resposta à diligência determinada pelo CARF, foi encartada aos autos às efls 2740 e
seguintes.
Devidamente intimada a recorrente apresentou sua manifestação às efls 2749 a 2756
onde afirmou que a fiscalização reconheceu a existência de pagamentos, segundo ela,
anteriores à ação fiscal, demonstrados por meio de DARF ́s acostados aos autos.
Conforme o teor da mencionada resolução, o julgamento foi novamente
convertido em diligência para que a unidade de origem procedesse à imputação dos saldos
disponíveis de DARFs de Cofins. Primeiramente, esses saldos foram direcionados aos valores
declarados/confessados em aberto. Em caso de saldo disponível remanescente, foi alocado aos
valores lançados no AI e mantidos pela decisão de DRJ, respeitando o cabimento da denúncia
espontânea, conforme decidido no REsp no 1.149.022-SP.
Na página 3435, a unidade de origem apresentou um demonstrativo com os
valores apurados após a imputação realizada com os pagamentos disponíveis de DARFs.
Constatou-se um saldo credor para o mês 03/2003 e um saldo devedor para os demais meses.
Após ter sido cientificada do resultado da diligência, a Recorrente expressou sua
concordância parcial com a conclusão da unidade de origem, conforme consta na petição das
páginas 3.444 a 3.449.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Os recursos de Ofício e Voluntário atendem aos requisitos de admissibilidade,
portanto, vou analisá-los.
Recurso de Ofício:
Conforme a decisão objeto de recurso, verificou-se que o valor exonerado pela
DRJ excede a quantia de 50 milhões de reais, uma vez que o contribuinte comprovou o
pagamento parcial dos débitos de PIS/COFINS. Contudo, ainda subsistem débitos pendentes de
COFINS referentes aos seguintes períodos: 03/2003, 07 a 09/2003, 02/2004 e 08/2004.
Não identifico motivos para alterar a decisão recorrida na parte em que a
impugnação da Recorrente foi parcialmente acolhida, cujos fundamentos adoto para negar
provimento ao recurso de ofício, nomeadamente:
Inicio por confirmar a assertiva do impugnante, no sentido de que realmente o
somatório dos débitos de PIS cumulativo e não cumulativo declarado pelo contribuinte
em DCTF, para o período de 2003, é igual ao somatório dos débitos de PIS cumulativo
e não cumulativo informado à. fiscalização no curso da ação fiscal.
Analisando os períodos de apuração 05/2003 e 06/2003, verifica-se que os valores
informados na DCTF apresentada em 08/04/2005, como PIS cumulativo (fl. 7), são
idênticos ao somatório dos valores informados nas colunas "PLANILHA
CUMULATIVA" e "PLANILHA NÃO CUMULATIVA" do "Demonstrativo das
Diferenças das Bases de Cálculo entre os Valores Apurados e os Declarados em DCTF"
(fl.51); e o que foi lançado é justamente o valor informado na coluna "PLANILHA
NÃO CUMULATIVA" do mesmo demonstrativo.
Quanto aos períodos 07/2003, 08/2003 e 09/2003 a interessada informa ter ocorrido o
mesmo equivoco, e da mesma forma, verifica-se que os valores informados na DCTF
apresentada na mesma data, ou seja, em 08/04/2005, como PIS cumulativo (fl. 8), são
idênticos ao somatório dos valores informados nas colunas "PLANILHA
CUMULATIVA" e "PLANILHA NÃO CUMULATIVA" do "Demonstrativo das
Diferenças das Bases de Cálculo entre os Valores Apurados e os Declarados em DCTF"
(fl. 51); e o que foi lançado é justamente o valor informado na coluna "PLANILHA
NÃO CUMULATIVA" do mesmo demonstrativo.
Cabe registrar, ainda, o fato de que as planilhas de fls. 52/56 intituladas "Cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep ano-calendário 2003" confirmam as bases de cálculo
informadas no "Demonstrativo das Diferenças das Bases de Cálculo entre os Valores
Apurados e os Declarados em DCTF" (fl. 51).
Máxime que na DIRPJ Ano Calendário 2003, apresentada em 16/07/2004, (fls.812/827)
os valores informados da contribuição para o PIS/Pasep tanto incidência cumulativa,
como não cumulativa, também, estão em conformidade com os informados no
Demonstrativo de f1.51.
Pois bem, diante de tudo isto, é de se iniciar a discussão considerando alguns pontos
básicos a serem sempre observados no processo fiscal de forma a garantir a exercício do
direito de o contribuinte se defender da cobrança de tributo lançado. Nesse sentido, tem-
se a necessária eficiência da instrução processual primária como corolário da validação
da prova. A chamada ação fiscal visa à. comprovação da ocorrência de determinado fato
real que materializaria a hipótese tributária definida na norma como ensejadora da
exigência fiscal.
Neste sentido, deve a fiscalização de forma clara e consente com a legislação de
regência montar os limites da exigência em todos os seus aspectos e apresentar, quando
da parte final do procedimento fiscal, todos os elementos que funcionem como prova
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

dos levantamentos ensejadores de determinado lançamento. E um exercício técnico e
intelectual que se volta para a ocorrência do fato gerador, delineando este em todos os
seus contornos (art. 142, CTN); procedimento dominado pelo principio da legalidade.
No momento de se verificar os fatos constitutivos de seu direito de exigir determinada
exação fiscal, Fazenda Pública tem o dever de provar o que vier a constituir. Até porque
somente ela pode dar a fiel demonstração dos fatos que alega terem ocorrido. Neste
sentido têm-se os ditames do Decreto n° 70.235/72 — PAF, art. 9°:
"Art. 9.°. A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada s erão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruidos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis a comprovação do ilícito. (Redação dada pelo art. I.° da Lei n.°
8.748/1993) "(grifei.)
Sabe-se que para o exercício desse poder/dever inquisitorial de provar, o ordenamento
pátrio impõe a todos os contribuintes a força implícita que os atos da Fazenda Pública
tem na origem. Esta força se reveste de caracteres especiais que permitem à autoridade
fiscal usar de certas prerrogativas legais na busca da verdade relativa a um determinado
evento, que de alguma forma pode ser elevado A. categoria de matéria tributável. Essas
prerrogativas são manifestas nos vastos meios que tem a Administração para aferir,
junto aos documentos fiscais contábeis do sujeito passivo, o conteúdo desse evento
tributável.
Assim, não pode a autoridade prescindir de tomar todas as ações possíveis e previstas
em leis de forma a trazer a lume o pleno do conhecimento do objeto do procedimento.
Só assim se permite verificar que determinadas informações primárias trazidas à
fiscalização pelo fiscalizado não refletem a verdade dos fatos.
Em nosso caso, não há qualquer elemento apresentado pela fiscalização que nos leve a
desconsiderar os valores do PIS cumulativo e não cumulativo constantes das colunas
"PLANILHA
CUMULATIVA"
e
"PLANILHA
NÃO
CUMULATIVA"
do
"Demonstrativo das Diferenças das Bases de Calculo entre os Valores Apurados e os
Declarados em DCTF" (fl. 51) como verdadeiros. A simples declaração do fiscal
autuante de que "a empresa fiscalizada não apresenta nenhum documento ou
lançamento contábil que comprove sua alegação", confrontada com o fato de que os
valores considerados como devidos do PIS não cumulativo são exatamente aqueles
constantes no citado Demonstrativo, bem como nas planilhas de folhas 52/55, sem
trazer aos autos elementos documentais, ou mesmo demonstrativos, que infirmem a
alegação da impugnante, não nos permite atestar a inviabilidade dos valores
apresentados pelo interessado no curso da ação.
Por conseguinte, d mingua de instrução primária que dê os contornos materiais que
levaram a fiscalização a impugnar os valores trazidos pelo contribuinte, no curso da
ação fiscal, apresenta-se sem sustentação a imposição sob exame.
Além do mais, em se tratando de atividade vinculada, a teor do art.142 do CTN, deve o
lançamento fundar-se na certeza da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
vale dizer, tal ocorrência deve restar devidamente comprovada, excetuados unicamente
os casos em que autorize a lei sua presunção.
Tal entendimento nasce diretamente da determinação contida no art. 9 0 do Decreto n°
70.235/1972, de que "os autos de infração e as notificações de lançamento deverão ser
instruídos com todos os termos, depoimentos e laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito", configurando, sua ausência, verdadeira
inversão do ônus da prova.
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Sobre o tema, no magistério de Alberto Xavier, a prova da ocorrência dos fatos e a
averiguação da verdade material para a Administração Fiscal, muito mais do que um
ônus se constituem em um dever jurídico, do qual ela somente estará exonerada na
hipótese de existência de normas excepcionais que invertam o emus da prova,quando se
tratar "das presunções legais relativas".( in "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", pp.116 e sgtes).
No mesmo sentido operam decisões emanadas do 1° Conselho de Contribuintes, a
exemplo da abaixo transcrita :
- "0 ônus da prova, entendido como a necessidade de convencer o julgador acerca de
suas afirmações, apenas recai ao contribuinte se, e somente se, o Fisco elaborou a prova
primária para constituição do lançamento".(1° CC/80 Câmara/ACÓRDÃO 108.06.015,
em 23.02.2000).
Tanto para argumentar, fosse legal a inversão do ônus da prova, há que se admitir que,
no caso em análise, implicaria ela a produção, pela contribuinte, de prova negativa do
auferimento de receita bruta declarada o que, s.m.j., afigura-se impossível. Por que
meios poderia a autuada, de modo cabal, comprovar não ter auferido dita receita?
Os amplos poderes investigatórios outorgados ao fisco na fase pré-processual, a teor do
art. 195 do CTN, visam à satisfação do dever-poder da autoridade fiscal, de produção da
prova primária para constituição do lançamento, elemento essencial d subsistência do
mesmo, cuja falta não pode ser sanada na fase de julgamento do litígio.
Com relação à faculdade que detém a autoridade julgadora para determinar a coleta e
juntada de novas provas ao processo, ensina o Professor Paulo Celso Bonilha que "o
poder instrutório das autoridades de julgamento ... deve se nortear pelo esclarecimento
dos pontos controvertidos, mas sua atuação não pode implicar em invasão dos campos
de exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter
oficial da autuação dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade com que devem
exercer suas atribuições, inclusive a probatória, não lhes permite substituir as partes ou
suprir a prova que lhes incumbe carrear ao processo." (in Da Prova no Processo
Administrativo).
Sendo assim, em relação aos lançamentos de PIS relativos aos períodos de 05/2003 a
09/2003, estes devem ser exonerados.
Quanto aos períodos 10/2003, 11/2003 e 12/2003, além das considerações feitas acima,
tem-se, ainda, que os valores constantes da planilha de folha 51, nas colunas "DCTF
CUMULATIVA" e "DCTF NÃO CUMULATIVA", ao que parece, foram retirados da
DCTF apresentada em 06/04/2005, que consta como cancelada, uma vez que foi
substituída pela apresentada em 17/10/2005, ou sej a, antes do inicio do procedimento
fiscal.
Tendo em vista que os valores lançados foram obtidos, justamente, pela diferença entre
o valor informado na coluna "PLANILHA NÃO CUMULATIVA" e a coluna "DCTF
NÃO CUMULATIVA", que não espelha a realidade, uma vez que os valores corretos
são aqueles constantes da DCTF apresentada em 17/10/2005 (fls. 834/840), que
coincidem com os valores das colunas acima descritas, o lançamento deve ser
exonerado na forma da planilha abaixo. Acrescente-se, ainda, que em relação a estes
períodos haviam sido efetuados os pagamentos constantes de folhas 828/833, todos
anteriores ao inicio do procedimento fiscal que não foram considerados pelo fiscal
autuante.
Portanto, por todos estes motivos, os lançamentos de PIS relativos aos períodos 10/2003
a 12/2003, também devem ser exonerados.
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Em relação ao ano de 2004, o interessado argumenta que as diferenças da contribuição
atinentes aos meses de janeiro a setembro/2004, tratam-se, apenas e tão somente, de
falhas formais havidas quando do preenchimento das DCTF, sem originar, contudo,
qualquer recolhimento a menor do tributo de que se cuida.
Passemos a examinar primeiramente os períodos para os quais os recolhimentos
encontrados no Sistema Sinal7 (fls. 828/833) são iguais ou superiores aos valores
informados como devidos tanto em DCTF, quanto durante o curso da ação fiscal.
Em relação aos períodos de 02/2004, 03/2004, 06/2004, 07/2004 e 08/2004, verifica-se
estar correto o impugnante, uma vez que os somatórios dos valores recolhidos do PIS
cumulativo e não cumulativo relativos a tais períodos (fls. 828/833) são iguais ou
superiores aos somatórios dos valores do PIS cumulativo e não cumulativo declarados
em DCTF, que por sua vez, são superiores aos valores informados no curso da ação
fiscal.
Portanto, tais valores devem ser exonerados integralmente. Quanto aos períodos de
01/2004, 05/2004 e 09/2004 tem-se que os somatórios dos valores recolhidos do PIS
cumulativo e não cumulativo são inferiores aos valores informados como devidos no
curso da ação fiscal.
Verifica-se que na DIRPJ Ano Calendário 2004, apresentada em 29/12/2005,
(fls.841/853) os valores informados da contribuição para o PIS/Pasep tanto incidência
cumulativa, como não cumulativa, estão em conformidade com os informados no
Demonstrativo de fl. 58, nas colunas "PLANILHA CUMULATIVA" e "PLANILHA
NÃO CUMULATIVA".
Cabe registrar, ainda, o fato de que as planilhas de fls. 59/62 intituladas "Cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep ano-calendário 2004" confirmam os valores informados
nas colunas "PLANILHA CUMULATIVA" e "PLANILHA NÃO CUMULATIVA" do
"Demonstrativo das Diferenças das Bases a cub o entre os Valores Apurados e os
Declarados em DCTF" (fl. 58).
Sendo assim, por tais motivos e pela mesma fundamentação consignada acima, no que
tange ao dever de provar do fisco, tomam-se por verdadeiros os valores informados nas
colunas "PLANILHA CUMULATIVA" e "PLANILHA N AO CUMULATIVA" do
"Demonstrativo das Diferenças das Bases de Cálculo entre os Valores Apurados e os
Declarados em DCTF" (fl. 58), de forma que devem ser parcialmente exonerados os
lançamentos referentes aos períodos 01/2004, 05/2004 e 09/2004, na forma da planilha
abaixo. Quanto ao mês abril/2004, uma vez que o somatório dos valores recolhidos do
PIS cumulativo e não cumulativo (fls. 828 e 833) é superior ao somatório dos valores do
PIS cumulativo e não cumulativo, informados no curso da ação fiscal deve ser
integralmente exonerado na forma da planilha abaixo.
Passo, a examinar agora, de forma individualizada os períodos lançados, em • relação à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade - Cofins.
Quanto ao período 03/2003 a interessada efetuou os pagamentos encontrados no
Sistema Sinal7 (fls. 854, 856 e 858), em valor superior ao declarado em DCTF, sendo
assim, o fiscal autuante deveria tê-los considerado ao apurar o valor a ser lançado, o que
não foi feito. Portanto, levando-se em conta tais pagamentos, e considerando-se como
devido o valor da Cofins informado no curso da ação fiscal, o período 03/2003 deve ser
parcialmente exonerado na forma da planilha abaixo.
Em relação aos períodos 10/2003, 11/2003 e 12/2003, da mesma forma que ocorreu
com o PIS, tem-se que os valores constantes da planilha de folha 51, nas colunas
"DCTF CUMULATIVA" e "DCTF NÃO CUMULATIVA", ao que parece, foram
retirados da DCTF apresentada em 06/04/2005, que consta como cancelada, uma vez
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

que foi substituída pela apresentada em 17/10/2005, ou sei a, antes do inicio do
procedimento fiscal.
Tendo em vista que os valores lançados foram obtidos, justamente, pela diferença entre
o valor informado na coluna "PLANILHA CUMULATIVA" e a coluna "DCTF
CUMULATIVA", que não espelha a realidade, uma vez que os valores corretos são
aqueles constantes da DCTF apresentada em 17/10/2005 (fls. 864/866), que coincidem
com os valores da coluna "PLANILHA CUMULATIVA", o lançamento deve ser
exonerado na forma da planilha abaixo.
Quanto aos períodos 07/2003, 08/2003 e 09/2003, tem-se que o próprio impugnante
confirma ter cometido erros no preenchimento da fichas da DCTF, declarando a menor
o que havia apurado.
Em relação a tais períodos não foram encontrados recolhimentos que pudessem infirmar
o lançamento, como ocorreu com o mês 03/2003. Ademais, há que se considerar que a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável, como define o art. 136 do Código Tributário Nacional, abaixo
transcrito:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e a efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Sendo assim, devem ser mantidos integralmente os lançamentos referentes a 07/2003,
08/2003 e 09/2003, uma vez que os valores declarados em DCTF são inferiores aos
informados no curso da ação fiscal pela própria impugnante.
No que diz respeito ao lançamento da Cofins relativa ao ano de 2004, a argumentação
do contribuinte é de que a Fiscalização somou os valores de contribuição indicados no
campo "Cofins cumulativo a pagar", da parte que trata da "base de cálculo regime
cumulativo", com o subitem "DARF" da "Composição de pagamento" do trecho a
respeito da "base de cálculo regime não cumulativo", ambos indicados no demonstrativo
preparado e entregue à Fiscalização pela Impugnante (doc. 29). Isso feito, comparou o
valor da soma com os montantes informados como "débito apurado" nas fichas das
DCTF da Cofins calculada segundo as regras da cumulatividade apresentadas nos
períodos (valores listados no "Termo de Verificação Fiscal II").
Prossegue afirmando que a comparação resultou em diferença de Cofins,
correspondente ao valor do pagamento feito da contribuição pelo regime não
cumulativo e que a totalidade da Cofins indicada na "composição de pagamento"
subitem "Darf', fora integralmente recolhida por ele.
Para o ano de 2004, em relação aos períodos de março, abril, maio, junho, novembro e
dezembro, o somatório dos débitos da Cofins cumulativa com a Cofins não cumulativa
declarados em DCTF é idêntico ao valor informado como devido no curso da ação fiscal
como Cofins cumulativa. Sendo assim, considerando-se como verdadeiros os valores
informados no curso da ação fiscal, e o que o valor total informado como devido em
DCTF é idêntico ao informado no curso da ação fiscal, não tendo sido efetuada,
portanto, declaração a menor do total, devem ser exonerados integralmente tais
períodos.
Quanto ao período de julho/2004 a impugnante argumenta que a diferença entre o valor
que apurou em planilha e o valor declarado em DCTF tem origem na não consideração
do pagamento da COFINS conforme sistemática não cumulativa do período, efetuada
via DARF, e em pedidos de compensações apresentados em relação a parte da Cofins
conforme sistemática cumulativa, não informados na DCTF. Alega, ainda, que se for
somado o valor do DARE (R$ 159.774,42) com os valores dos pleitos de compensação
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

apresentados e não informados em DCTF (R$ 2.300.373,26), apura-se a diferença
lançada na autuação, no total de R$ 2.460.147,68.
Primeiramente, em relação ao recolhimento do valor de R$ 159.774,42 (fl. 786) no
código 5856, assiste razão ao impugnante no sentido de que deveria ter sido considerado
pela fiscalização quando da autuação, o que passa a ser feito neste momento.
Quanto à alegação da existência de pedidos de compensação apresentados Secretaria da
Receita Federal mas não informados em DCTF, verifica-se, de inicio, que as
declarações de compensação que se encontram as folhas 790, 795, 797, 803, 806 e 809
foram apresentadas à SRF antes do inicio do procedimento fiscal.
Além disto, verifica-se, também, que o somatório dos valores ali declarados,
respectivamente, de R$ 75.767,15, R$ 137.758,46, R$ 1.247.379,77, R$ 1.123.861,40,
R$ 951.475,00 e R$ 394.544,51, perfaz um total de R$ 3.930.786,29, enquanto que o
valor informado na DCTF, apresentada em 20/11/2005, como crédito vinculado —
compensação de pagamento indevido ou a maior (fl. 884) é de R$ 1.630.413,03. A
diferença entre tais montantes é de R$ 2.300.373,26, e tal montante, juntamente com os
R$ 159.774,42, relativo ao pagamento efetuado em 13/08/2004 (fl. 786) e não
considerado pela fiscalização equivalem, justamente, ao valor que foi lançado.
Tem-se no presente caso que, à época do lançamento, já estava em vigor a nova redação
dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, ao artigo 74 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, no qual foi acrescido o § 2°, nos seguintes termos:
sç 2°. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Mas se mesmo diante do acima disposto existiam dúvidas em relação à condição de
confissão de divida que caracterizava os débitos informados em declaração de
compensação, com o advento do artigo 17 da Medida Provisória (MP) n° 135, de 2003,
convertida na Lei n° 10.833, também de 2003, que dentre outras alterações incluiu o
parágrafo 6° no art 74 da Lei 9.430/96, tais dúvidas foram completamente dissipadas,
sendo confirmado que tal declaração se constitui em instrumento de confissão de divida
e dai a desnecessidade de lançamento de oficio para a exigência dos valores que tiveram
a compensação solicitada. 0 citado parágrafo diz o seguinte, in verbis:
,§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Assim, considerando tais dispositivos, entende-se que as declarações de compensação
formalizadas pelo contribuinte em 2004 extinguiram os débitos nele informados, sob
condição resolutória da posterior verificação do procedimento por ele efetuado, pela
autoridade fiscal. Desta forma, apesar da efetiva ausência de declaração em DCTF para
os valores de COF1NS compensados, entendo incabível o lançamento relativo ao
período de apuração 07/2004, em razão da extinção expressamente prevista na alteração
legal acima citada, cabendo a constituição do crédito eventualmente apurado somente na
hipótese de não-homologação da compensação informada, ou homologação parcial.
Por fim, em relação ao mês de agosto/2004, a impugnante afirma que a fiscalização
lançou a diferença entre o valor indicado na coluna "PLANILHA CUMULATIVA" (fl.
58) e o constante da DCTF apresentada, mas que tal montante não poderia ser exigido,
dado que a diferença, decorre da mudança de apuração das receitas de multa e juros de
clientes em atraso e de portas de acesso da sistemática não-cumulativa para a
cumulativa, sem originar recolhimento a menor.
Não merece acolhida tal argumentação, uma vez que em relação a tal período não foi
declarado qualquer débito de Cofins não cumulativa em DCTF e o valor do débito
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

declarado como Cofins cumulativa é inferior ao valor informado no curso da ação fiscal,
pela própria impugnante.
Além disto, não foram encontrados recolhimentos que pudessem infirmar o lançamento.
Sendo assim, deve ser mantido integralmente o lançamento referente ao período de
agosto/2004.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso de ofício.
Recurso Voluntário:
I – Preliminar
A recorrente, ao contestar a decisão de primeiro grau, apresenta alegações
relacionadas à nulidade das autuações devido à ausência de motivação e ao consequente
cerceamento de defesa. Além disso, no mérito, sustenta a insubsistência da autuação, alegando
ter comprovado a improcedência das exações. Argumenta que, embora tenha cometido erros
formais no preenchimento das DCTF's, as diferenças lançadas de ofício foram quitadas ou
compensadas com outros créditos tributários da recorrente.
Quanto à preliminar de nulidade, entendo que a recorrente não possui razão.
Esclareço que, no auto de infração presente no processo em questão, não identifiquei qualquer
irregularidade que pudesse torná-lo nulo. Conforme estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235/72,
com a redação dada pela Lei no 8.748/93:
Art. 59 São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa; Todos os atos praticados no presente processo foram executados por
pessoa competente e sem preterição do direito de defesa.
Cumpre verificar que foram observados os requisitos fundamentais à validade do
ato administrativo. Art. 10, inc. III e IV do Decreto 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...).
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Verifica-se que estão devidamente descritos os fatos apurados pela autoridade, a
fundamentação legal, a matéria tributável, os valores apurados e os fatos que motivaram a
autuação. Isso permite ao contribuinte conhecer todos os elementos que compõem a ação fiscal,
proporcionando-lhe os meios necessários para expressar suas razões de defesa de forma livre e
plena. A sequência de atos processuais demonstra que não existe o alegado "Termo de
Verificação Fiscal I", sendo que o "Termo de Verificação Fiscal II" foi suficiente para esclarecer
e descrever todo o procedimento investigativo que levou à emissão dos autos de infração.
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

A decisão proferida pela autoridade competente, a quo, está devidamente
fundamentada e aborda todas as razões de defesa apresentadas pelo contribuinte em sua
impugnação. Não houve preterição do direito de defesa, como fica evidenciado pelo fato de que
o contribuinte, em seu recurso voluntário, demonstrou pleno entendimento do teor da decisão.
Assim, rejeito as alegações de nulidade feitas pela recorrente.
II - Mérito
Como mencionado anteriormente, do total do lançamento fiscal efetuado para a
cobrança das contribuições, subsistem débitos parciais de COFINS relativos aos meses de
03/2003, 07 a 09/2003, 02/2004 e 08/2004. Isso se deve a erros no preenchimento das fichas da
DCTF, nas quais a recorrente declarou um valor inferior ao que havia apurado. Além disso, não
foram identificados recolhimentos que pudessem invalidar o lançamento.
No âmbito do recurso, a Recorrente contestou os fundamentos utilizados pela DRJ
para a manutenção parcial dos débitos de COFINS. Ela apresentou documentos adicionais para
respaldar seu direito ao cancelamento do Auto de Infração com base no pagamento integral dos
valores lançados. Isso motivou a conversão do julgamento em diligência a fim de verificar a
veracidade de suas alegações. Na conclusão da diligência, a unidade de origem confirmou a
existência de saldos não utilizados pela Recorrente para quitar os débitos exigidos, a saber:
Por último, o contribuinte apresentou diversos comprovantes de pagamento (realizados
antes da abertura da ação fiscal), sendo que em sua maioria, eles já estavam alocados
nos valores declarados nas respectivas DCTF's, conforme demonstrado na planilha
“Valores Declarados nas DCTF's”. Porém, além desses comprovantes, o contribuinte
apresentou outros que não estavam alocados às DCTF's, e se encontram detalhados na
planilha “Darf's Apresentados pelo Contribuinte”. Todos esses pagamentos referem-se a
Cofins (cód. 2172) e seus valores que se encontram com saldo disponível (sem
alocação) estão informados na planilha a seguir, inclusive com a localização desses
pagamentos dentro do processo:

Como se vê, em que pese não alocados, a conclusão é de que existem créditos em favor
da recorrente, ressalta-se, recolhidos em momento anterior ao início da ação fiscal que
ensejou a autuação guerreada, sendo portanto inegável o direito à compensação
pleiteada pela contribuinte.
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Além do desfecho da mencionada diligência, o processo foi novamente convertido
em diligência com o propósito de realizar a imputação dos saldos disponíveis, sem efetuar
alocações específicas, levando em consideração o instituto da denúncia espontânea, conforme
estabelecido na decisão proferida no Resp 1.149.022/SP. A unidade de origem forneceu as
seguintes informações:
1. Trata o presente processo de Auto de Infração da Cofins que se encontra em fase
recursal no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, cujo julgamento foi
convertido em pedido de diligência para que autoridade fiscal realize a imputação dos
saldos disponíveis de DARFs, conforme discriminado na Resolução no 3302000.918 –
3a Câmara/2a Turma Ordinária, de fls 2858/2875.
2. Assim, com base nos documentos de fls 3429/3433, é possível verificar os
pagamentos disponíveis no Sicalc-RFB, às fls 3430, o créditos tributários em aberto, às
fls 3429, e o Demonstrativo de Vinculação, de fls 3431/3433, contendo a vinculação
dos pagamentos disponíveis a título de Cofins, sob o código de receita 2172, aos débitos
em aberto, sob o código de receita 2960, no período abrangido pela fiscalização. Ao
final desta vinculação, restaram os saldos apresentados na tabela a seguir.

3. Tendo em vista o cumprimento do disposto na Resolução no 3302000.918, remeto o
presente processo à equipe CONTOF/ECOA/DEVAT07 para ciência do contribuinte e
aguardo do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação. Após, proceder ao retorno dos
autos à Terceira Seção de Julgamento do CARF, para continuidade da análise recursal.
Em de manifestação, a Recorrente contesta especificamente os meses de 07 a 09
de 2003, nos seguintes termos:
Quanto aos pagamentos realizados, via DARFs, a Resolução verificou que diversos
deles estavam alocados a débitos vinculados a DCTFs, conforme demonstrado na
planilha “Valores Declarados nas DCTFs”. Não obstante, a Resolução verificou também
a existência de saldo disponível para COFINS nos períodos de março/03 e julho/03 a
setembro/032.
Ou seja, atestou-se a existência de valores recolhidos por meio de DARF’s que não
possuem alocação a débitos em DCTF’s (que, adiante-se, correspondem aos montantes
lançados de ofício para tais períodos). Tais valores são apresentados na planilha
“DARFs apresentadas pelo contribuinte”, apta a confirmar substancialmente as
alegações da contribuinte nesse tocante (doc. j)3.
Esse o resultado da diligência:
(...)
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Considerando que há determinadas particularidades atinentes a cada período de
apuração, manifesta-se a contribuinte acerca da conclusão da diligência no tocante aos
saldos existentes de COFINS para o ano-base de
2003,
utilizando-se,
comparativamente, excertos da planilha anexada na manifestação de 07/10/2014:
Julho/03: Na planilha apresentada na Resolução, verificou-se que, para o período de
apuração de julho/03, há três DARFs (doc. 06 e fls 250, 251 e 252 deste processo); (i) o
primeiro, no montante de R$ 694.110,13, arrecadado em 31.10.2003 (data de
vencimento em 15.08.2003), não teria qualquer alocação, (ii) o segundo, no montante de
R$ 16.506.104,88, arrecadado em 31/10/03 (data de vencimento em 15.08.2003), teria
saldo disponível (não alocado) de R$ 16.503.715,03, sendo alocado pela diligência,
supostamente, o montante de R$ 2.389,85, sem qualquer justificativa, e (iii) o terceiro,
no montante de R$ 530.472,07, arrecadado em 30.12.2003 (data de vencimento em
15.08.2003), não teria qualquer alocação.
A fim de demonstrar a boa-fé da contribuinte, informa-se que deveriam ser
desconsiderados (i) do primeiro DARF, o valor de R$ 18.116,41, referente aos juros de
mora; (ii) do segundo DARF, o valor de R$ 430.812,53, referente aos juros de mora; e
(iii) do terceiro DARF, o valor de R$ 28.416,35, referente aos juros de mora. Não
obstante, deve-se adicionar ao (ii) segundo DARF, o valor de R$ 2.389,85, referente a
suposta alocação não justificada (tampouco explicitada) realizada pela diligência. Feito
isso, verificar-se-á que o valor total recolhido remonta a R$ 17.253.341,79,
compreendendo não só o valor lançado de ofício (R$ 17.246.171,18), mas
extravasando-o. Analiticamente temos:
(...)
Agosto/03: Na planilha apresentada na Resolução, verificou-se que, para o período de
apuração de agosto/03, há dois DARFs (doc. 07 e fls. 277 deste processo); (i) o
primeiro, no montante de R$ 1.411.669,76, arrecadado em 31.10.2003 (data de
vencimento em 15.09.2003), teria saldo disponível (não alocado) de R$ 0,00, tendo
alocado R$ 1.397.693,18 em compensações realizadas e R$ 13.976,58 em juros; e (ii) o
segundo, no montante de R$ 16.732.547,25, arrecadado em 31.10.03 (data de
vencimento em 15.09.2003), teria saldo disponível (não alocado) de R$ 15.819.924,20,
tendo alocado R$ 303.690,52 em suposta multa, R$ 6.029,03 em juros, e R$ 602.903,50
em compensação.
Com relação especificamente ao (ii) segundo DARF, verifica-se que: (a) houve
imputação de multa indevida, vez que, a despeito de o pagamento ter sido intempestivo,
foi espontaneamente denunciado (isto é, foi recolhido antes do início de qualquer
procedimento fiscalizatório, inobstante ter havido erro formal na declaração deste
pagamento); e (b) os juros foram equivocadamente considerados a menor, vez que
foram recolhidos no valor de R$ 165.664,67.
Portanto, de rigor que se conclua, com relação ao (ii) segundo DARF, pelo afastamento
da suposta multa imputada, e pela contabilização dos juros recolhidos.
Feito isso, verificar-se-á que o valor principal recolhido (excluindo-se os juros) pela
contribuinte remonta a R$ 17.964.575,76. Após, devem ser excluídos deste os valores
utilizados para compensação (que totalizam R$ 2.000.596,68), resultando no montante
de saldo disponível de R$ 15.963.979,08, que, assim, deve ser excluído do valor
lançado de ofício para o período (vez que, como visto, já foi recolhido).
Analiticamente temos:
(...)
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Setembro/03: Na planilha apresentada na Resolução, verificou-se que, para o período
de apuração de setembro/03, há seis DARFs (doc. 08 e fls. 404, 405, 406, 1128, 1127 e
1126 deste processo); (i) o primeiro, no montante de R$ 1.819.310,58, arrecadado em
15.10.2003 (data de vencimento em 15.10.2003), teria saldo disponível (não alocado) de
R$ 202.224,30, tendo alocado R$ 1.617.136,28 em compensações realizadas; (ii) o
segundo, no montante de R$ 850.977,30, arrecadado em 31.10.2003 (data de
vencimento em 15.10.2003), não teria qualquer alocação, (iii) o terceiro, no montante de
R$ 10.198.363,99, arrecadado em 31.10.2003 (data de vencimento em 15.10.2003), não
teria qualquer alocação; (iv) o quarto, no montante de R$ 540,49, arrecadado em
05.11.2003 (data de vencimento em 15.10.2003), não teria qualquer alocação; (v) o
quinto, no montante de R$ 19.258,62, arrecadado em 05.11.2003 (data de vencimento
em 15.10.2003), não teria qualquer alocação; e (vi) o sexto, no montante de R$
27.643,57, arrecadado em 03.12.2003, não teria qualquer alocação.
Há um ligeiro desacerto com relação ao recolhimento dos DARFs, uma vez que: (iv) do
quarto DARF deve ser excluído o montante de R$ 5,35, referente a juros; (v) do quinto
DARF deve ser excluído o montante de R$ 190,68, referente a juros; e (vi) do sexto
DARF deve ser excluído o montante de R$ 4.317,62, referente a juros.
Assim, tem-se que o valor recolhido, subtraído dos respectivos juros (R$ 4.513,65) e
compensações
posteriormente
efetuadas
(R$
1.617.136,28),
remonta
a
R$
11.289.930,97, próximo ao valor lançado de ofício (R$ 12.911.381,14), o que, por
decorrência lógica, permite concluir que o valor de principal recolhido para o período de
setembro está quase que integralmente compreendido no valor lançado de ofício, sendo
de rigor que sejam excluídos do lançamento:
(...)
Analisando o “Demonstrativo de pagamentos cadastrados” (fl. 3430), nota-se que o
Auditor Fiscal deixou de considerar dois DARF’s que juntos totalizam R$
1.545.087,43: (i) o primeiro, no montante de R$ 694.110,13, arrecadado em 31.10.2003
(data de vencimento em 15.08.2003), sem qualquer alocação (fl. 251 deste processo).;
(ii) o segundo, no montante de R$ 850.977,30, arrecadado em 31.10.2003 (data de
vencimento em 15.10.2003), sem qualquer alocação (fl. 406 deste processo).
Apesar disso, se considerado todo o período fiscalizado, verifica-se que a Requerente
recolheu tributo a maior do que o devido, visto que o valor do saldo credor (R$
23.134.301,52) é superior ao somatório dos supostos saldos devedores (R$
13.227.596,80) e, sendo considerado os dois DARF’s ainda não alocados, haverá um
saldo credor ainda maior.
Pois bem. No mês de julho de 2003, a Recorrente contesta dois aspectos. O
primeiro está relacionado à alocação, especificamente à quantia de R$ 2.389,85, retirada da guia
de pagamento de R$ 16.506.104,88, o que resultaria na redução do saldo para R$ 16.503.715,03.
No entanto, de acordo com os extratos fornecidos pela fiscalização (fls. 3381), esse valor foi
utilizado para quitar outros débitos, como pode ser visto a seguir:

Fl. 3475
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

Nesse ponto, é importante ressaltar que o termo "valor indisponível" indica que o
sistema da Receita Federal identificou que esse valor foi utilizado para outros fins. O mesmo
critério é aplicado aos saldos em aberto, onde o sistema identifica que o pagamento não foi
alocado para outra finalidade. Portanto, dado que a Recorrente não conseguiu comprovar que
esse valor não foi utilizado, é apropriado rejeitar suas alegações.
No segundo ponto, refere-se ao fato de que o Auditor Fiscal não considerou o
montante de R$ 694.110,13, arrecadado em 31.10.2003 (com vencimento em 15.08.2003), sem
qualquer alocação (fl. 251 deste processo), como um redutor do débito remanescente apurado.
Ao analisar o extrato de fls. 3431, observa-se que os montantes de R$ 16.503.715,03 e R$
530.472,77 foram considerados para abater o montante lançado, deixando de fora o montante de
R$ 694.110,13. Portanto, para o mês de julho, deve ser subtraído do saldo remanescente o valor
de R$ 694.110,13.
No que diz respeito ao mês de agosto, a Recorrente alega que houve uma
imputação de multa indevida, uma vez que, apesar do pagamento ter sido intempestivo, foi
espontaneamente denunciado (ou seja, foi recolhido antes do início de qualquer procedimento
fiscalizatório, apesar de ter havido um erro formal na declaração deste pagamento). Além disso,
os juros foram equivocadamente considerados como menores, uma vez que foram recolhidos no
valor de R$ 165.664,67.
Com relação ao instituto da denúncia espontânea, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do Recurso Especial no no 1.149.022/SP, realizado sob o regime do recurso
repetitivo, disciplinado no art. 543-C do Código de Processo Civil (antigo CPC), firmou o
seguinte entendimento:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente 2. Deveras, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008)
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração
prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento
integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto
no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7. Outrossim, forçoso
consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as
penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais
se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (STJ; Resp 1.149.022; Relator: Ministro Luiz Fux; Data do
julgamento: 09.06.2010)
Do que se infere da decisão acima mencionada, é que o benefício da denúncia
espontânea será aplicado aos casos em que não houver declaração do débito e, quando o
contribuinte realizar o pagamento antes de qualquer procedimento fiscal. Desta forma, quando
do lançamento, devemos observar o seguinte:
i) Se a DCTF é anterior ao pagamento, não cabe denúncia espontânea;
ii) Se a DCTF é posterior ao pagamento, cabe denúncia espontânea;
iii) Se o pagamento pode ser imputado ao valor lançado, cabe denúncia
espontânea.
Com base nas alegações da Recorrente, podemos inferir que o débito havia sido
declarado e foi posteriormente pago, mas antes de qualquer procedimento fiscal. Nesse caso, de
acordo com o que foi decidido pelo STJ, o débito está sujeito à imposição de multa e encargos
moratórios.
Para o mês de setembro, a Recorrente pleiteia a exclusão de juros de alguns
DARFs, no entanto, não justifica os motivos pelos quais os juros deveriam ser excluídos. Nesse
ponto, suas pretensões são rejeitadas. No entanto, deve ser acolhido o pedido de redução do
saldo remanescente no montante de R$ 850.977,30, arrecadado em 31.10.2003 (com vencimento
em 15.10.2003), sem qualquer alocação (fl. 406 deste processo), uma vez que o Auditor Fiscal
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000443/2006-13

também não o considerou. Portanto, para o mês de setembro, deve ser subtraído do saldo
remanescente o valor de R$ 850.977,30.
Além disso, a fiscalização referente ao mês de março de 2003 reconheceu um
saldo credor não alocado de R$ 23.134.301,52, valor superior ao somatório dos saldos devedores
que totalizam R$ 13.227.596,80, sem considerar as reduções dos DARFs no montante de R$
694.110,13 e R$ 850.977,30, que devem ser realizadas pela fiscalização.
Portanto, considerando a existência de saldo credor suficiente para o pagamento
dos débitos lançados, o Auto de Infração deve ser cancelado.
Diante do exposto, meu voto é pela negação do provimento ao recurso de ofício,
rejeição da preliminar de nulidade e concessão do provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 3478
DF CARF MF
Original